Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-27.2024.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-27.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLOS DE SOUZA - CPF: 242.434.852-91 (APELADO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), JESULINO ALVES DA ROCHA - CPF: 289.342.371-04 (APELADO), ANA HELENA RUAS - CPF: 909.410.711-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, na ação monitória movida contra Carlos de Souza e outros, julgou extinto o feito com resolução de mérito em razão da satisfação integral do débito antes da citação, condenando o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta a inaplicabilidade da sucumbência sob o argumento de que a ação se tornou necessária diante do inadimplemento da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios quando o devedor adimplir a obrigação antes da citação, sem haver resistência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda arque com os ônus processuais, salvo quando inexistir efetiva resistência à pretensão inicial.

No caso concreto, embora a ação tenha sido necessária para buscar o cumprimento da obrigação, o pagamento do débito ocorreu antes da citação, sem que a parte requerida tivesse ciência formal da demanda, o que impede a configuração da litigiosidade.

A jurisprudência estabelece que, na ausência de triangularização processual e de resistência à pretensão do credor, não cabe a condenação em honorários advocatícios, sob pena de impor ônus excessivo ao exequente.

Afastada a condenação do credor ao pagamento dos honorários advocatícios, também não se justifica a condenação do devedor, pois não houve efetiva litigância entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o devedor adimplir a obrigação antes da citação, inexistindo resistência processual e litigiosidade efetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a 2a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

267879264),

julgou extinto o presente processo com resolução de mérito,
diante da satisfação do débito.

Condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §4o, inciso III do CPC, tendo em vista que a parte requerida quitou integralmente o débito sem sequer ser informada da existência da presente ação, pois somente foi citada em 02/04/2024.

O apelante em suas razões
(ID.

267879266) alega a condenação em honorários sucumbenciais viola o princípio da causalidade, argumentando que a ação foi necessária devido ao inadimplemento do apelado e sua recusa em resolver a pendência extrajudicialmente. Destaca que a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais deve recair sobre aquele que deu causa à demanda, ou seja, o devedor.

Defende, ainda, que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa resulta em um montante excessivo, de R$ 22.518,21, o que configura enriquecimento ilícito da parte adversa. Argumenta que a atuação do advogado da parte contrária foi mínima, com manifestação única nos autos, não justificando uma condenação elevada.

Requer a reforma da sentença para que sejam imputadas ao apelado as custas processuais e os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Alternativamente, caso mantida a condenação do Banco, requer a redução dos honorários para um valor razoável, evitando enriquecimento sem causa da parte adversa.

Contrarrazões sob ID. 267879271.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A contra CARLOS DE SOUZA e OUTROS, visando à satisfação de débito decorrente de Contrato de Abertura de Crédito Rural.

No entanto, a requerida, ora apelada, quedou-se devedora por não ter quitado integralmente a obrigação antes mesmo de ser citada, conforme os documentos anexados aos autos.

Ao examinar os autos, verifica-se que a parte requerida, ora apelada, quitou integralmente o débito antes de ser citada, em 2 de abril de 2024. O presente processo foi distribuído em 30 de janeiro de 2024 para a cobrança do crédito e, poucos dias depois, em 7 de fevereiro de 2024, data do despacho inicial, a instituição financeira efetuou o débito diretamente da conta do requerido, no valor total devido.

O magistrado de 1o grau entendeu que o princípio da causalidade, que estabelece que a parte que deu causa à propositura da demanda ou a um incidente processual deve arcar com as despesas decorrentes. Diante disso, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% do valor da causa.

Justificou a condenação pelo fato de que a parte requerida pagou integralmente o débito administrativamente antes mesmo de ser informada sobre a existência da ação, tendo sido citada apenas posteriormente a quitação do débito perquirido.

Irresignada, a instituição financeira autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inaplicabilidade da sucumbência ao Banco, pois, não pode ser penalizado por recorrer ao Judiciário para garantir seu crédito diante da recusa do devedor em quitar a dívida extrajudicialmente.

Nesse contexto, e diante do recurso interposto, a controvérsia consiste tão somente quanto aos ônus sucumbencial.

Na condenação dos ônus sucumbenciais há que se observar o princípio da causalidade, segundo o qual, quem dá causa ao processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

Da análise minuciosa dos presentes autos, verifica-se que a instituição financeira credora, ora Apelante, distribuiu a demanda, diante da inadimplência do requerido, fato incontroverso.

Por sua vez, o adimplemento se deu antes da citação, não podendo a parte devedora ser condenada no ônus sucumbencial, uma vez que apesar de ter dado causa a instauração da demanda, quitou o valor antes da triangularização processual.

Dessa forma, uma vez que o devedor quitou o débito antes da citação, não se justifica a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois a resistência à pretensão inicial não se consolidou dentro do processo.

Por outro lado, cabe analisar a conduta da instituição financeira, que, ao ter recebido o pagamento antes da citação, deveria ter informado tal fato nos autos, conforme impõe o princípio da boa-fé processual e o dever de lealdade entre as partes (art. 5o do CPC).

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, a condenação em honorários advocatícios somente se justifica quando há resistência e efetiva litigiosidade entre as partes. No presente caso, verifica-se que o pagamento da dívida ocorreu antes da citação, impedindo a triangularização processual e, consequentemente, inexistindo litígio propriamente dito.

Dessa forma esta câmara já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – CONCORDÂNCIA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE LITIGIOSIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes. 2. Recurso desprovido.” (N.U 0010965-68.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024).

O arbitramento de honorários em favor do Apelado resultaria em benefício indevido em prejuízo do credor, sendo que foi o devedor quem deu causa ao ajuizamento a presente ação. Assim, revela-se mais adequado o afastamento da verba honorária, em conformidade com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 283/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. (...) 4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que, quanto ao princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente que frustrado em direito de crédito, em razão da prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer a dívida líquida e certa. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n.o 2.124.246-PR, Terceira Turma, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023) – destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando a prescrição intercorrente leva à extinção da execução devido à impossibilidade de localização do devedor ou bens penhoráveis, será incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, sob pena de beneficiá-lo duplamente pela sua recalcitrância. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - Apelação: 50000343820048210017 OUTRA, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024).

Dessa forma, à luz do princípio da causalidade e considerando a ausência de litígio efetivo, não se justifica a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, cabendo a reforma da sentença nesse aspecto.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
para afastar a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025